Tribunal: TJDFT
Processo: 0710804-47.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. INDEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INQUISITORIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. DÚVIDAS QUANTO AO DOLO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput, e 311, § 2o, inciso III, ambos do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se a sentença inverteu o ônus da prova de maneira indevida, violando o disposto no art. 156 do Código de Processo Penal; (ii) examinar se a condenação se fundamentou exclusivamente nos elementos inquisitoriais; (iii) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (iv) avaliar se restou comprovado ter o réu ciência da origem ilícita e da adulteração do veículo apreendido em seu poder.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 3.1. No caso, ausente o interesse recursal do apelante quanto aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal, de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de estabelecimento do regime inicial aberto porquanto já concedidos na sentença.
4. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, nos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo, incumbe ao agente encontrado na posse do bem comprovar sua boa-fé, em atenção ao disposto no 156 do CPP.
5. Não há nulidade por violação ao art. 155 do CPP quando a sentença se fundamenta em prova irrepetíveis, elementos colhidos na investigação e prova oral produzida em juízo.
6. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos defensivos, desde que apresente fundamentação adequada e coerente com a sua conclusão.
7. A condenação exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade delitivas. 7.1. Havendo dúvidas quanto ao dolo do agente, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, culminando na absolvição.

IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso parcialmente conhecido e provido. Preliminares rejeitadas.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 20, 180, caput e § 3o, 311, § 2o, inciso III; CPP, arts. 155, 156, 315, § 2o, 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.051.614/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 18.02.2025; TJDFT, Acórdão no 2078887, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 18.12.2025; TJDFT, Acórdão no 2074380, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 03.12.2025; TJDFT, Acórdão no 2047054, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 18.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2022567, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2061998, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2019856, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2078934, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 18.12.2025; TJDFT, Acórdão no 2075299, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 02.12.2025.